Tribunal: TJMT
Processo: 1005130-56.2023.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005130-56.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[WILLAMES GONCALVES BRITO CARDOSO - CPF: 002.391.761-03 (EMBARGANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN PABLO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.178.751-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL -

INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA

DE OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – TESE DEVIDAMENTE ANALISADA -
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA.

PRETENDIDA

REDISCUSSÃO

DAS MATÉRIAS
–
VIA INADEQUADA
.

EMBARGOS

CONHECIDOS

E DESPROVIDOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Os embargos de declaração não servem para a parte embargante, por discordar
d
a fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
a
claratórios
.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração

com efeitos infringentes
interposto
por
Willames
Gonçalves Brito Cardoso

contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
1005130-56.2023.8.11.0004

(20
2166190
)
, por meio do qual a Colenda
Segunda
Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
des
proveu o recurso interposto
, mantendo o indeferimento da
restituição do veículo
VW Gol 1.6L MB5, cor branca, Placa QCO7F03/MT
.

O
embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão combatido, porquanto, n
o seu entendimento
, o
decisum
impugnado não enfrentou satisfatoriamente os fatos e argumentos ventilados pel
o recorrente
em sede de razões recursais, notadamente no que tange à tese de
que

mesmo ele tendo comprovado a propriedade do bem, que o adquiriu licitamente, bem como
,
desconhecia que o automóvel foi alugado para ser utilizado para a prática de tráfico de drogas

(id. 202340194).

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição dos
aclaratórios
, consignando que o insurgente tão somente
demonstrou a
sua discordância com o resultado do julgamento
, pretendendo a rediscussão do julgado, o que não é possível pela via estrita dos embargos de declaração (id. 207919652).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024